Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705744-92.2021.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCICLEITON SILVA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ARTIGO 50, LEI No 6.766/1979. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40 E 48, LEI No 9.605/1998. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRONUNCIAMENTO. ARTIGO 48, LEI No 9.605/1998. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. CONSTRUÇÕES EDIFICADAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. ZONA DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. PERÍCIA CRIMINAL. DANOS DIRETOS E INDIRETOS AO MEIO AMBIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DANOS DE GRANDE IMPACTO. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VASTA EXTENSÃO DA ÁREA ATINGIDA. AGRAVANTE. ARTIGO 15, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI No 9.605/1998. INTUITO DE LUCRO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 53, INCISO I, DA LEI no 9.605/1998. EROSÃO DO SOLO. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal, que são reduzidos pela metade, quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos, conforme dispõe o artigo 115, do referido diploma legal. Considerando que um dos réus era, ao tempo da prolação da sentença condenatória, maior de 70 anos, e decorridos mais de quatro anos entre a conduta imputada ao réu e a data do recebimento da denúncia, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade do crime de associação criminosa, nos termos do artigo 109, inciso IV, cumulado com o artigo 115, ambos do Código Penal. A infração penal prevista no artigo 48, da Lei no 9.605/1998, tem natureza permanente, isto é, o crime se prolonga no tempo, e perdura até que cesse o ato que dificultou ou impediu a regeneração natural da vegetação. No caso concreto, a perícia criminal evidenciou a existência de benfeitorias irregularmente feitas em área de proteção ambiental, não tendo os réus comprovado a remoção destas edificações, que vêm obstando a regeneração natural da vegetação, de sorte que não se constata a consolidação da prescrição. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de parcelamento irregular do solo, por meio de provas produzidas em sede judicial e extrajudicial, principalmente perícia e prova oral, as quais demonstram que os réus agiram sem autorização do órgão público competente, por meio de venda de lotes, a condenação é medida que se impõe. Evidenciado nos autos que a área em que houve o parcelamento irregular é de preservação ambiental e identificados danos diretos, os quais impedem a regeneração da vegetação e alteram a topografia do terreno, restam tipificadas as condutas previstas nos artigos 40 e 48, da Lei n° 9.605/1998. A perícia judicial foi realizada especificamente no imóvel do réu, de modo que se presume que os danos ambientais nele considerados foram provocados pelas edificações ali presentes. Restou comprovado que a corré desconhecia as negociações ilícitas realizadas pelos corréus, tendo subscrito os documentos apenas como outorga uxória a pedido de seu esposo. Inaplicável o princípio da insignificância frente ao grande impacto ambiental sofrido na região. Considera-se idônea a avaliação negativa das consequências do crime com fundamento na vasta extensão do dano ambiental. Comprovado que os réus comercializavam lotes provenientes de parcelamento irregular e, assim, degradaram o meio ambiente, com o intuito de obtenção de vantagem pecuniária, mostra-se configurada a agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.605/1998. Demonstrada por meio da perícia criminal a aceleração do processo de erosão do solo em decorrência das atividades de parcelamento e supressão da vegetação nativa, incide a majorante prevista no artigo 53, inciso I, da Lei no 9.605/1998. A indenização mínima pelos danos ambientais fixada na sentença encontra-se fundamentada no laudo pericial - exame de local, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 288, caput, do Código Penal, 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979, 40, 48 e 53, inciso I, todos da Lei no 9.605/1998, e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o standard probatório seria frágil para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado em presunções e suposições. Requer seja afastada a condenação à reparação dos danos ambientais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor indenizatório arbitrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 288, caput, do Código Penal, 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979, 40, 48 e 53, inciso I, todos da Lei no 9.605/1998, e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o pleito referente ao afastamento da condenação à reparação dos danos ambientais ou de redução do valor indenizatório arbitrado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024